Tribunal: TJES
Processo: 5014258-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-29.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELANTE: SAMUEL MARTINS BRAZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA SELIC NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de acórdão que conheceu em parte e negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por SAMUEL MARTINS BRAZ, na qual se reconheceu a abusividade de juros moratórios e da cobrança de seguro prestamista. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, requerendo a adequação dos índices de atualização ao novo regramento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, superveniente ao julgamento, e se os consectários legais devem ser adequados ao novo regime jurídico previsto no art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante que deveria ser apreciada, inclusive matéria cognoscível de ofício.

5. O acórdão embargado, ao manter os consectários legais fixados na sentença, não apreciou a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente a disciplina da taxa legal de juros e da correção monetária no Código Civil.

6. Nos termos do art. 405 do Código Civil, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

7. A Lei nº 14.905/2024 conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, vedada a incidência de juros negativos.

8. A partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar a variação do IPCA, acrescida, a título de juros de mora, do resultado da subtração do IPCA da taxa SELIC, sendo que, se a variação do IPCA superar a SELIC, não há incidência de juros negativos.

9. Por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a adequação dos consectários legais em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre lei superveniente que altera os critérios de fixação de juros e correção monetária.

2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC deduzido o índice de atualização monetária, vedada a aplicação de juros negativos.

3. Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os índices de correção monetária e juros adotados pelo tribunal local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 405, 406 e 389, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO apenas para sanar a omissao apontada e reformar, em parte, a r. sentenca guerreada, a fim de determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei n 14.905/2024, a correcao monetaria se dara pela variacao do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtracao do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia (SELIC), sendo que caso a variacao do IPCA seja superior a SELIC, nao havera aplicacao de taxa de juros negativa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014258-29.2022.8.08.0011

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A em face do v. acórdão (ID 12066285) que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra a sentença que, em ação revisional ajuizada por SAMUEL MARTINS BRAZ, reconheceu a abusividade de juros moratórios e da cobrança de seguro prestamista no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, o recurso merece provimento, eis que o acórdão embargado, ao manter os termos da sentença quanto aos consectários legais, não se manifestou sobre a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente a forma de fixação da taxa de juros legal e da correção monetária no Código Civil.

No que tange ao marco inicial dos juros de mora, observa-se que nos termos do artigo 405 do Código Civil , por ser advindo de relação contratual, inicia-se a partir da citação. Em relação à correção monetária, o marco inicial se opera a partir do efetivo prejuízo (dano material) e a partir do arbitramento (dano moral), logo, mantenho a sentença quanto ao ponto.

Quanto à aplicação da Taxa Selic, ora invocada pela parte recorrente, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

Ante a alteração legislativa do Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, há atualmente previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto, reputo que até 29/08/2024 os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados com base nos índices fixados na sentença. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Assim, e pelo fato da correção monetária e juros ser matéria de ordem pública, a hipótese é de provimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e reformar, em parte, a r. sentença guerreada, a fim de determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Mantenho os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)